Tribunal: TJSP
Processo: 1030552-90.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização regressiva ajuizada por seguradora – Sentença de procedência – Juros moratórios e correção monetária devem incidir a partir do evento danoso – Evento danoso, em relação à seguradora, é a data do efetivo desembolso, isto é, o pagamento dos valores relativos ao conserto do veículo do segurado – Inteligência das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de indenização regressiva ajuizada por seguradora – Sentença de procedência – Juros moratórios e correção monetária devem incidir a partir do evento danoso – Evento danoso, em relação à seguradora, é a data do efetivo desembolso, isto é, o pagamento dos valores relativos ao conserto do veículo do segurado – Inteligência das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça – Retificação, ademais, de pequeno erro material no valor da condenação – Sentença reformada nesses aspectos – Recurso provido.